Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário.
3. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula no 106 do STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.